Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0716039-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: P. G. R. R. B. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE, objetivando a reforma da decisão recorrida, para que seja reformada a liminar deferida. O agravante compareceu e requereu a desistência do recurso. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir aos procuradores signatários da petição retro e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se na íntegra. Dispensada intimação, haja vista se tratar de processo não vinculado a esta Corte. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Relator Eventual Brasília, 15 de maio de 2023